Tribunal: TJMT
Processo: 1020214-14.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BRUNA SILVA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 060.845.721-38 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. EMPRÉSTIMO. RENEGOCIAÇÃO DE DIVIDA. TELAS COM EXTRATO DE UTILIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida BRUNA SILVA DO ESPIRITO SANTO, postula reparação por danos morais e declaração de inexistência do débito, no valor de
R$ 479,47
(quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e nove centavos), data de 16/09/2016, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que desconhece.

2.

Afirma a recorrente que, a parte autora possui conta corrente nº 03626-6, agência nº 8436, optou pela contratação de empréstimo, na data de 30/09/2020 - Contrato de origem nº 42219-000000753779636, contudo, não efetuou o pagamento e optou pela negociação de sua dívida, resultando portanto, no contrato SOB MEDIDA nº 42218 - 000000622782498 em 17/05/2016, no valor de R$ 1.096,00 (um mil, noventa e seis reais), a ser quitado em 12 parcelas de R$ 119,55 (cento e dezenove reais e cinquenta e cinco centavos), contudo, deixou de realizar o pagamento de 4 (quatro) das parcelas, que gerou o débito.

3.

Proferido
sentença de mérito que julgou parcialmente procedente
a presente ação, para determinar a exclusão do nome da parte autora do cadastro de inadimplentes; declarar a inexistência de débitos em litígio; e condenar a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral.

4.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

5.

Reclamada comprova a utilização da conta corrente nº 03626-6, agência nº 8436,

ocorrendo diversas transações, tais como compras e saques, afirmando que a inscrição se trata de renegociação de dívida –empréstimo.

6.

Parte autora que não comprova a quitação dos referidos débitos junto a conta bancária, restando comprovada a relação jurídica das partes.

7.

Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não se prestam para comprovar, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

8.

Sentença reformada para improcedência.

9.

Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida
BRUNA SILVA DO ESPIRITO SANTO
, postula reparação por danos morais e declaração de inexistência do débito, no valor de R$ 479,47 (quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta e nove centavos), data de 16/09/2016, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que desconhece.

Contestado o feito, foi proferida sentença de mérito que julgou parcialmente procedente a presente ação, para determinar a exclusão do nome da parte autora do cadastro de inadimplentes; declarar a inexistência de débitos em litígio; e condenar a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral.

Inconformada, a recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de, que seja declarada a existência do negócio jurídico, bem como reconhecida a inexistência de danos morais.

Em contrarrazões, a parte recorrida refuta as razões recursais, requerendo o não provimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço o recurso inominado, pois preenchido os requisitos de admissibilidade.

O cerne da questão posta a exame perante esta C. Turma Recursal reside no fato de se admitir a relação jurídica com base em telas sistêmicas e a fixação de danos morais pela negativação.

Pois bem. Ao analisar detidamente as provas dos autos, entendo que
assiste razão a recorrente
.

Como sabido, esta C. Turma Recursal possui o firme entendimento de que as telas sistêmicas não são provas isoladas a comprovar a relação jurídica firmada entre as partes.

Contudo, afirma a recorrente que, a parte autora possui
conta corren
te nº 03626-6, agência nº 8436,
optou pela contratação de emprést
imo, na data de 30/09/2020
- Contrato de origem nº 42219-000000753779636
, contudo, não efetuou o pagamento e optou pela
negociação de sua dívida, resultando portando no contrato SOB MEDIDA nº 42218 -

000000622782498 em 17/05/2016 no valor de R$ 1.096,00 reais, a ser quitado em 12 (doze)

parcelas de R$ 119,55
(cento e dezenove reais e cinquenta e cinco centavos), contudo, deixou de realizar o pagamento de 4 (quatro) das parcelas, que gerou o débito.

Desta feita, verifico que, a recorrente

comprova a utilização da
conta corren
te nº 03626-6, agência nº 8436,

ocorrendo diversas transações, tais como compras e saques, afirmando que a inscrição se trata de renegociação de dívida - empréstimo.

A Parte autora não comprova a quitação dos referidos débitos junto a conta bancaria, se limitando apenas a negar todos os fatos genericamente, restando comprovada a relação jurídica das partes.

Nesse sentido recentemente decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
. ENDEREÇO INFORMADO EM OUTRA AÇÃO JUDICIAL CONDIZENTE COM A UNIDADE CONSUMIDORA. FICHA CADASTRAL, HISTÓRICO DE CONSUMO E PAGAMENTO DE DÉBITOS (DEZEMBRO/2011 A OUTUBRO/2018). RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO
. PEDIDO CONTRAPOSTO. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJMT - N.U 1012624-20.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 01/09/2020, Publicado no DJE 03/09/2020)

Por tais considerações, a reforma da sentença se faz necessária para julgar improcedente a presente ação e excluir a condenação da recorrente de indenizar a parte recorrida a título de danos morais.

Ausente pedido contraposto nos autos.

CONCLUSÃO

Posto isso, CONHEÇO o recurso interposto e DOU PROVIMENTO para reformar a sentença de origem, para excluir a condenação em danos morais, bem como JULGAR IMPROCEDENTE a presente ação.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2021